Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-27.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL EM FACE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR
1. Prescreve o art. 47, do DL n.o 3688/1941, que configura contravenção penal "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes.
2. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõe sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Deveras, o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (art. 231, inciso VIII) não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.
3. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair receitas do Estado, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal caracteriza a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais - LCP.
4. A materialidade e a autoria da contravenção penal restaram devidamente comprovadas. A conduta se amolda à contravenção penal do art. 47 da LCP, sendo medida imperativa a condenação. Precedentes desta Turma, Acórdãos 1407556, 1391883 e 1332814.
5. Quanto ao regime aplicado, não é possível a imposição do regime aberto, em razão da expressa previsão legal da impossibilidade diante da reincidência, conforme artigo 33, § 2o, “b” e “c”, do CP.
6. Em consulta ao processo originário da reincidência, constata-se que a condenação transitada em julgado decorre do crime de porte de arma cometido há mais de cinco anos da presente prática de contravenção penal. Não se trata de reincidência específica e sua grande distância temporal demonstra ser a medida socialmente recomendável, uma vez que não foi indicada outra circunstância judicial negativa na sentença. O artigo 44, § 3o, do CP/1940, possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente no STJ: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, é possível o deferimento da benesse ao réu reincidente desde que atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam, ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e que não esteja caracterizada a reincidência específica." (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013).
7. Não há fundamentação na r. sentença ou nas razões ministeriais para o não deferimento do benefício ao recorrente. É socialmente recomendável punir com pena restritiva de direitos a presente condenação pela contravenção penal de exercício ilegal de profissão em razão do transporte irregular de passageiros, uma vez que o caso concreto se amolda ao artigo 44, § 3o, do CP. Precedente dessa Turma Recursal: acórdão 1425728.
8. Apelação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA para o fim de substituir a pena restritiva de liberdade de 15 (quinze) dias de prisão simples em regime semiaberto por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo de execução.